Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-56.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação n. 0001520-56.2014.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: GILSON NUNES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 51738455) interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 48077967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4o, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0001520-56.2014.8.11.0055, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 15/06/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
A Recorrente alega violação ao art. 40, da Lei Federal no 6.830/80, sob o fundamento de que a referida norma “determina o arquivamento do feito após não terem sido encontrados o executado ou bens de sua propriedade sobre os quais possam recair a penhora”.
Assevera, ainda, que os autos foram arquivados em razão do Provimento 013/2013/CGJ, o que o torna ilegal, uma vez que crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser declarado inexigível à vista de lei expressa do próprio ente tributante.
Recurso tempestivo (id. 68199991).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute o recorrente a respeito da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente dos autos que foram arquivados sem baixa na distribuição em razão do baixo - Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT – ao fundamento que “ (...) a prescrição intercorrente prevista no artigo 40, §4o, da referida lei, determina o arquivamento do feito após não terem sido encontrados o executado ou bens de sua propriedade sobre os quais possam recair a penhora”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1102554/MG, Tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”.
Aliás, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Ocorre que, depois de a ação executiva ter sido proposta, por inércia da parte exequente, é factível a ocorrência da prescrição. É o que se denomina “prescrição intercorrente”.
A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
No caso, ainda que a execução tenha sido arquivada, em razão do pequeno valor do crédito, sem baixa na distribuição, o referido instituto operou-se, pois, em razão da inércia do Exequente decorreu o lustro prescricional.” (negritei)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, independente dos autos terem sido arquivados em face do pequeno valor do crédito, ainda assim é aplicável o instituo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 100.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 100).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça